Tribunal: TJMT
Processo: 1040563-65.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040563-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Rural - Agrícola/Pecuário, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MATHEUS CUSTODIO DE OLIVEIRA - CPF: 404.123.118-36 (ADVOGADO), GILMAR ALVES - CPF: 531.399.411-53 (AGRAVANTE), LUCIO PONCIANO DE PAULA - CPF: 476.382.229-20 (AGRAVADO), LANEREUTON THEODORO MOREIRA - CPF: 918.097.979-34 (ADVOGADO), LUCIO PONCIANO DE PAULA - CPF: 476.382.229-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LANEREUTON THEODORO MOREIRA - CPF: 918.097.979-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL RURAL. IMPENHORABILIDADE. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXPLORAÇÃO FAMILIAR. ÔNUS DO EXECUTADO. TEMA REPETITIVO 1.234 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, rejeitou o pedido de impenhorabilidade de imóveis rurais, sob o fundamento de ausência de comprovação de que são explorados pela família do executado como meio de subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da impenhorabilidade de pequena propriedade rural, especialmente quanto à comprovação de sua exploração pela família do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impenhorabilidade da pequena propriedade rural exige a demonstração cumulativa de que o imóvel se enquadra no conceito legal e de que é explorado pela família, nos termos do art. 5º, XXVI, da CF e do art. 833, VIII, do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 1.234, fixa que incumbe ao executado o ônus de provar a exploração familiar da pequena propriedade rural.

Embora a área dos imóveis se enquadre como pequena propriedade rural, o executado não comprova a exploração direta pela família como meio de subsistência.

Os documentos apresentados são insuficientes, pois não vinculam a atividade produtiva aos imóveis penhorados, referem-se
a
outra propriedade rural ou carecem de validade formal.

A ausência de documentos essenciais, como declarações fiscais e registros oficiais de exploração agropecuária, impede a comprovação da atividade rural nos imóveis constritos.

Elementos constantes dos autos indicam que o executado exerce atividade empresarial urbana, incompatível com a alegada condição de pequeno produtor rural.

A admissão da impenhorabilidade em casos de arrendamento exige prova de que os frutos revertam à subsistência familiar, o que não é demonstrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1
. A impenhorabilidade da pequena propriedade rural exige prova cumulativa do enquadramento legal e da exploração familiar do imóvel. 2. Incumbe ao executado comprovar a exploração da pequena propriedade rural para fins de subsistência familiar. 3. A ausência de prova idônea da exploração direta ou da destinação dos frutos afasta a proteção da impenhorabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXVI; CPC, art. 833, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.234; TJMT, AI nº 1027140-38.2025.8.11.0000, Rel.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 08.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por GILMAR ALVES contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, nos autos da ação de execução de título extrajudicial nº 0000541-97.2012.8.11.0109, movida por LUCIO PONCIANO DE PAULA, que rejeitou o pedido de impenhorabilidade dos imóveis rurais de matrículas nº 2.755 e 2.756 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itaúba/MT.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que os imóveis penhorados constituem pequena propriedade rural, com área total de 242 hectares, o que se enquadra no limite legal de 4 módulos fiscais para o Município de Nova Santa Helena/MT.

Argumenta que a jurisprudência admite a impenhorabilidade mesmo na hipótese de arrendamento ou parceria, desde que os frutos da atividade rural sejam revertidos para a subsistência da família.

Alega ter apresentado documentação comprobatória da exploração econômica da terra, como certidões, notas fiscais, fotos, declarações de vizinhos e contrato de arrendamento. Requer, ainda, a extensão da impenhorabilidade aos frutos da propriedade.

Em decisão liminar (
id
335722861),
foi indeferido
o pedido de efeito ativo por não vislumbrar, naquele momento, a presença dos requisitos necessários para a concessão da medida excepcional, especialmente quanto à comprovação da exploração direta da terra pela família do devedor.

O agravado apresentou contrarrazões
(id
343697899), sustentando que os documentos apresentados pelo agravante não comprovam que os imóveis penhorados são explorados pela família do executado. Argumenta que as notas fiscais e demais documentos juntados referem-se a outro imóvel rural denominado "Sítio Maia", localizado no município de Marcelândia/MT, e não aos imóveis penhorados. Afirma que o contrato de arrendamento apresentado é apócrifo, sem assinaturas das partes. Aduz, ainda, que o agravante sempre exerceu atividade
empresarial como comerciante, especialmente no ramo madeireiro e de compra, venda e locação de maquinários pesados, conforme comprovado por diversos processos judiciais em que figura como parte.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de reconhecimento da impenhorabilidade dos imóveis rurais de matrículas nº 2.755 e 2.756 do CRI de Itaúba/MT, com fundamento no art. 5º, XXVI, da Constituição Federal e no art. 833, VIII, do Código de Processo Civil.

De início, cumpre destacar que a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, prevista no art. 5º, XXVI, da Constituição Federal e no art. 833, VIII, do CPC, exige a demonstração cumulativa de dois requisitos: (i) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei; e (ii) que seja explorado pela família.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.234, fixou a tese de que "é ônus do executado provar que a pequena propriedade rural é explorada pela família para fins de reconhecimento de sua impenhorabilidade".

RECURSO ESPECIAL. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ART. 833, VIII, DO CPC. EXPLORAÇÃO DO IMÓVEL PELA FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO (DEVEDOR). NÃO COMPROVADO. REFORMA DO ACÓRDÃO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Execução de título extrajudicial ajuizada em 26/1/2009, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 7/5/2023 e concluso ao gabinete em 10/09/2024.

2. O propósito recursal, nos termos da afetação do recurso ao rito dos repetitivos, é "definir sobre qual das partes recai o ônus de provar que a pequena propriedade rural é explorada pela família para fins de reconhecimento de sua impenhorabilidade" (Tema 1234/STJ).

3. Para reconhecer a impenhorabilidade, nos termos do art. 833, VIII, do CPC, é imperiosa a satisfação de dois requisitos: (i) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e (ii) que seja explorado pela família.

4. Quanto ao primeiro requisito, considerando a lacuna legislativa acerca do conceito de "pequena propriedade rural" para fins de impenhorabilidade, a jurisprudência tem tomado emprestado aquele estabelecido na Lei 8.629/1993, a qual regulamenta as normas constitucionais relativas à reforma agrária. No art. 4ª, II, alínea "a", da referida legislação, atualizada pela Lei 13.465/2017, consta que se enquadra como pequena propriedade rural o imóvel rural "de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento".

5. Essa interpretação se encontra em harmonia com o Tema 961/STF, segundo o qual "é impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização" (
DJe
21/12/2020).

6. A Segunda Seção desta Corte decidiu que, para o reconhecimento da impenhorabilidade, o devedor (executado) tem o ônus de comprovar que além de se enquadrar dentro do conceito de pequena, a propriedade rural se destina à exploração familiar (REsp n. 1.913.234/SP, Segunda Seção,
DJe
7/3/2023).

7. Como regra geral, a parte que alega tem o ônus de demonstrar a veracidade desse fato (art. 373 do CPC) e, sob a ótica da aptidão para produzir essa prova, ao menos abstratamente, é mais fácil para o devedor demonstrar a veracidade do fato alegado.

8. O art. 833, VIII, do CPC é expresso ao condicionar o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural à sua exploração familiar.

9. Isentar o executado de comprovar o cumprimento desse requisito legal e transferir a prova negativa ao credor (exequente) importaria em desconsiderar o propósito que orientou a criação da norma - de assegurar os meios para a efetiva manutenção da subsistência do executado e de sua família.

10. Para os fins dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC, fixa-se a seguinte tese: "É ônus do executado provar que a pequena propriedade rural é explorada pela família para fins de reconhecimento de sua impenhorabilidade".

11. No recurso sob julgamento, o executado (recorrido), embora tenha demonstrado que o imóvel rural possui menos de quatro módulos fiscais, não comprovou que o bem é explorado por sua família. Logo, deve ser reformado o acórdão estadual, mantendo-se a decisão do Juízo de primeiro grau que determinou a penhora do imóvel.

12. Recurso especial conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido e restabelecer a decisão do Juízo de primeiro grau que manteve a penhora do imóvel.

(REsp n. 2.080.023/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 6/11/2024,
DJe
de 11/11/2024.)

No caso em análise, embora o agravante tenha demonstrado que a área total dos imóveis (242 hectares) se enquadra no conceito de pequena propriedade rural para o município de Nova Santa Helena/MT (até 400 hectares, considerando o módulo fiscal de 100 hectares), não logrou êxito em comprovar o segundo requisito, qual seja, a exploração direta da terra pela família.

Os documentos apresentados pelo agravante não são suficientes para demonstrar que os imóveis penhorados são efetivamente explorados por sua família como meio de subsistência. Vejamos:

A declaração juntada no ID 329112861 - Pág. 2 não faz referência específica aos imóveis penhorados, não sendo possível identificar se o declarante é vizinho das propriedades em questão;

As imagens fotográficas (ID 329112863 - Pág. 1/10) não comprovam que se referem aos imóveis penhorados, nem que o rebanho que aparece em uma das fotos pertence ao agravante;

As notas fiscais juntadas (ID 329112866 - Pág. 2/5) referem-se a aquisições de insumos agrícolas para o "Sítio Maia", localizado na zona rural do município de Marcelândia/MT, e não para os imóveis penhorados, situados em Nova Santa Helena/MT. Além disso, conforme apurado pelo agravado, a inscrição estadual constante nas notas fiscais (133963926) está vinculada a um imóvel denominado "Sítio Alves e Cabral", localizado na Estrada Santos Reis, km 23, zona rural de Marcelândia/MT;

As notas fiscais do produtor (ID 329112864 - Pág. 2/6) também indicam a mesma inscrição estadual e informam que a movimentação de gado se deu a partir do município de Marcelândia/MT, e não de Nova Santa Helena/MT;

O contrato de arrendamento (ID 329112865 - Pág. 2/4) não possui assinaturas das partes, sendo inválido como meio de prova.

Ademais, o agravante não apresentou documentos essenciais que poderiam comprovar a exploração econômica dos imóveis penhorados, como declarações de ITR, declarações de imposto de renda, notas fiscais atuais de aquisição de insumos ou de comercialização de produtos originados dos imóveis, ou extratos do INDEA/MT comprovando a alocação de rebanho sobre os imóveis.

Por outro lado, os documentos juntados pelo agravado demonstram que o agravante sempre exerceu atividade empresarial como comerciante, especialmente no ramo madeireiro e de compra, venda e locação de maquinários pesados, conforme comprovado por diversos processos judiciais em que figura como parte.

Em sua própria qualificação nas matrículas dos imóveis penhorados, o agravante se identifica como "comerciante". Além disso, em diversos procedimentos judiciais, como nos Embargos à Execução nº 0001090-39.2014.8.11.0109, no Inquérito Policial nº 1000163-07.2024.8.11.0109, no Pedido de Restituição de Coisa Apreendida nº 1000975-63.2020.8.11.0035, na Ação de Cumprimento de Sentença nº 8010076-69.2016.8.11.0109 e na Ação de Indenização por Danos Morais nº 0001005-24.2012.8.11.0109, o agravante se declarou como "comerciante" ou "empresário", proprietário de madeireira e de veículos de carga.

Importante destacar que o título executivo que originou a execução refere-se à compra e venda de uma pá-carregadeira no valor de R$ 70.000,00 em 06/05/2008, o que equivalia a 168,67 salários-mínimos da época, valor incompatível com a condição de pequeno produtor rural.

Diante desse contexto, não restou comprovado que os imóveis penhorados são explorados pela família do agravante como meio de subsistência, requisito essencial para o reconhecimento da impenhorabilidade prevista no art. 5º, XXVI, da Constituição Federal e no art. 833, VIII, do CPC.

Embora a jurisprudência admita a impenhorabilidade mesmo na hipótese de arrendamento ou parceria, é necessário que se comprove que os frutos da atividade rural são revertidos para a subsistência da família, o que não ocorreu no caso em análise.
A propósito:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – IMPUGNAÇÃO AO LAUDO DE AVALIAÇÃO – PEDIDO DE NOVA VALIAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIO OU ERRO –

IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – NÃO COMPROVADA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO VERIFICAÇÃO – EXCESSO DE PENHORA – DIFERENÇA QUE NÃO REVELA DESPROPORCIONAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A divergência entre laudo técnico particular e avaliação judicial não autoriza, por si só, a realização de nova perícia, salvo em caso de erro técnico evidente ou manifesta distorção.

A impenhorabilidade de pequena propriedade rural depende da comprovação de sua exploração direta pela família para subsistência,
nos termos do art. 5º, XXVI, da CF/1988, e do art. 833, VIII, do CPC.

A impugnação por excesso de
execução foi apresentada intempestivamente, incorrendo em preclusão. Eventuais valores a serem abatidos deverão ser considerados na fase de satisfação da obrigação, conforme art. 354 do CPC.

Não configura excesso de penhora a constrição de imóvel indivisível cujo valor é superior ao débito exequendo, desde que a diferença não seja manifestamente desproporcional
”.
(N.U 1027140-38.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2025,
Publicado
no DJE 10/10/2025)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao agravo de instrumento
.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026